Tribunal: STF
Processo: RE 1547197
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão que entendeu pela legitimidade do Ministério Público para recorrer em processo que trata de matéria de interesse fazendário, atuando como fiscal da ordem jurídica.



    2. O recorrente alega violação ao art. 129, IX, da Constituição Federal, sustentando a ilegitimidade do Ministério Público para recorrer em processo com matéria de interesse exclusivamente fazendário.



    3. O acórdão recorrido fundamentou-se no art. 996 do CPC/2015 e na Súmula nº 99 do STJ, além de considerar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade do Ministério Público para recorrer em processo com matéria de interesse exclusivamente fazendário, atuando como fiscal da ordem jurídica, e se o recurso extraordinário comporta análise, tendo em vista que sua apreciação demanda reexame de provas e legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal a quo entendeu pela legitimidade do Ministério Público com base no art. 996 do CPC/2015 e na Súmula nº 99 do STJ, considerando sua atuação como fiscal da ordem jurídica.



    6. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    IV. Dispositivo 



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    8. Agravo conhecido e não provido.